Tribunal: STF
Processo: RE 106965
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-10-25
Data de publicação: 1985-10-25

Ementa:
EMENTA: - ICM. Isenção. Revogação. Convênio Interestadual. A revogação de isenção do ICM concedia em convênio interestadual, resultante de ato posterior da mesma natureza, independe de lei formal para legitimar-se, mas tão somente de ratificação do convênio revogatório pelo Estado, mediante decreto (Lei complementar nº 24/75). Recurso Extraordinário conhecido e provido.